Tribunal: CARF
Processo: 14033.000657/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000657/2007-89
RESOLUÇÃO
1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03048.8124aTurma da DRJ/BSB,
Sessão de 21 de junho de 2012, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Cuidam os autos da Compensação de crédito de IRRF – pagamento de PJ à
Cooperativa de Trabalho, ano-base2006, com débitos diversos de IRRF.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
2
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito solicitado pela instância
"aquo", a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
Dos R$ 398.672,00 de retenção na Fonte, somente R$ 248.353,56 foi reconhecido
pelo despacho decisório. Isto não pode prevalecer porque o direito à
compensação tributária está expresso e amplamente assegurado no art.74 da Le
i9.430/1996 e na Instrução Normativa 600/2005;
Ocorre que houve retenção na fonte sob outros códigos de tributo,
equivocadamente, pelos tomadores do serviço (planos de saúde): sob o código
1708 foi informado na DIRF R$ 96.932,74 e sob o código 6256 R$ 14.997,47,
totalizando R$ 111.930,21;
O valor restante de R$ 30.803,50, não obstante ter sido retido, não foi informado
em DIRF, pelas fontes pagadoras. Contudo, em anexo, os convênios com as
devidas notas fiscais atestam o valor dos serviços e o imposto retido;
De outro lado, a obrigação de retenção é das fontes pagadoras às quais deve ser
imputada a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo e a ausência de
informação em DIRF (RIRart.652);
Ex positis, restando demonstrado o alegado, requer seja provida a manifestação
de inconformidade, a fim de reconhecer a homologação total da compensação
declarada.
A 4aTurma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
(...)Compensação – Retenção na Fonte Necessidade de Comprovação da
Retenção pela Fonte Pagadora
Examinando-se os autos verifica-se que o valor das retenções reconhecido pela
autoridade administrativa corresponde às retenções comprovadas, ou melhor,
confirmadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Outra não poderia ser a decisão, tendo em vista que a legislação exige que
imposto/contribuição retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado/deduzido na declaração de pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. O procedimento adotado pela autoridade administrativa em seu
despacho decisório está amparado pela legislação , verbis:
Decreto3000/1999
(...)Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
3
Em relação às retenções na fonte informadas em Dirf, erroneamente, com outros
códigos de receita (1708 e 6256, registre-se que os tomadores de serviço (planos
de saúde) deveriam ter providenciado a retificação da Dirf para que seja
documento hábil de prova, embasando a escrituração da contribuinte, sendo que
os convênios e notas fiscais, por si só, não constituem meio de prova suficiente
para garantir o crédito de fonte retida, alegado pela interessada.
(...)Expositis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter o Despacho Decisório que homologou
em
parte
a
compensaçãodeclarada,porinsuficiênciaouinexistênciadocréditodosujeitopassivo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)

(...)

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
4

(...)

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
5

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral da Compensação de crédito de IRRF - pagamento de PJ à Cooperativa de
Trabalho, ano-base2006, com débitos diversos de IRRF. Consta dos autos que dos R$ 398.672,00
de retenção na Fonte, somente R$ 248.353,56 foi reconhecido pelo despacho decisório, sendo,
portanto, glosado o valor de R$ 150.318,44.
A DRJ, por sua vez, manteve na íntegra o teor do despacho decisório, uma vez que
entendeu, em suma, que os documentos anexados aos autos pelo contribuinte seriam
insuficientes para a sustentar a tese alegada e o fundamentos de erro na indicação dos códigos de
receita (contribuinte informou códigos 1708 e 6256 quando deveria ter informado 3280) não
poderiam ser levados em consideração já que o julgador deveria se basear apenas nas retenções
na fonte informadas em DIRF pela respectiva fonte pagadora, portanto, não comprovariam o
direito creditório, in verbis:
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
6
(...)Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Em relação às retenções na fonte informadas em Dirf, erroneamente, com outros
códigos de receita (1708 e 6256, registre-se que os tomadores de serviço (planos
de saúde) deveriam ter providenciado a retificação da Dirf para que seja
documento hábil de prova, embasando a escrituração da contribuinte, sendo que
os convênios e notas fiscais, por si só, não constituem meio de prova suficiente
para garantir o crédito de fonte retida, alegado pela interessada.
(...)Expositis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter o Despacho Decisório que homologou
em
parte
a
compensaçãodeclarada,porinsuficiênciaouinexistênciadocréditodosujeitopassivo.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário repete os fundamentos
já trazidos na Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos, in verbis:
Ocorre que houve retenção na fonte sob outros códigos de tributo,
equivocadamente, pelos tomadores do serviço (planos de saúde): sob o código
1708 foi informado na DIRF R$ 96.932,74 e sob o código 6256 R$ 14.997,47,
totalizando R$ 111.930,21;
O valor restante de R$ 30.803,50, não obstante ter sido retido, não foi informado
em DIRF, pelas fontes pagadoras. Contudo, em anexo, os convênios com as
devidas notas fiscais atestam o valor dos serviços e o imposto retido;
De outro lado, a obrigação de retenção é das fontes pagadoras às quais deve ser
imputada a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo e a ausência de
informação em DIRF (RIRart.652);
Nessa esteira, ao cotejar a documentação trazida aos autos, restou evidente que o
contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório e diligenciou para municiar o processo
com documentos que efetivamente não foram analisados pela DRJ, a título ilustrativo, vale
informar que o recorrente trouxe aos autos às e-fls. 281 um Parecer da sua Contabilidade
informando em suma que:
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
7

e-fls. 283

e-fls. 284

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
8

Ademais, para além do documento acima reproduzido, o contribuinte anexou aos
autos as DIRFs de 2006 (e-fls. 286/294), Notas Fiscais com destaque do IRRF com códigos não
lançados em DIRF, mas que sugerem a efetiva prestação de serviço (e-fls. 295/414), Notas Fiscais
com o código 6256 (e-fls. 416/487) que eram para ter sido registrados com o código 3280, Notas
Fiscais com o Código 1708 (e-fls. 486/909) que eram para ter sido registrados com o código 3280.
Assim, levando em considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado em
consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza
do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível ou não
homologar as respectivas compensações, é nítido, na visão deste julgador a necessidade da
conversão do julgamento em diligência.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega na
DIRF e nos informes de rendimentos como meios exclusivos para o fim de comprovar a liquidez e
certeza do credito tributário, nos termos já mencionados. Por outro lado, é sabido que a
comprovação das retenções não se dá apenas pelos informes de rendimento emitidos pela fonte
pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios
de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
9
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equívoco da eleição dos códigos de receita a fim de
que se identifique claramente o crédito pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado,
também é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
10
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram o erro material já narrado. A Unidade de Origem, além de analisar e se
manifestar a respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP especialmente
avaliando se os códigos de receita informados realmente foram preenchidos de forma equivocada
e quais deles devem ser identificados pelo código de receita 3280 (Remuneração de Serviços
Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares tais como
LALUR, livro diário, livro razão e demais documentos acaso entenda pertinente e necessário para a
comprovação do seu direito;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000657/2007-89
11

Fl. 985
DF CARF MF
Original